Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716109-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY DE JESUS RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verba reconhecida administrativamente, mas ainda não paga pelo Distrito Federal, referente ao ano de 2010, no valor histórico de R$ 77,84, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito. Após o provimento do recurso (id. 68773397), a autora peticiona, informando a perda superveniente do objeto da ação (id. 69068253). É o relatório. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece, em seu art. 11, XV, que compete ao Relator “julgar prejudicados os recursos ou extintos os processos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. Desta forma, não há qualquer óbice, mesmo após o julgamento do recurso, ao reconhecimento monocrático da perda superveniente do objeto do processo, a configurar a perda superveniente do interesse de agir. Diante do exposto, julgo extinto o processo, em razão da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora